Tribunal: TJES
Processo: 5003882-85.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003882-85.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HENRIQUE PARTELLI DE MELLO
AGRAVADO: ALEX SOUZA NASCIMENTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003882-85.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRIQUE PARTELLI DE MELLO

AGRAVADO: ALEX SOUZA NASCIMENTO, ADRIANA CANDIDO DOS SANTOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA RUBIM SOARES - ES27972

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE PARTELLI DE MELLO
em face da r. decisão (fls. 11/2 do evento 861084) proferida pelo douto magistrado da 1º Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da “
ação de resolução de contrato verbal de locação c/c pedido liminar de despejo por inadimplemento
” ajuizada por ele em desfavor dos agravados
ALEX SOUZA NASCIMENTO
e
ADRIANA CÂNDIDO DOS SANTOS
, indeferiu o pedido liminar.

Nas razões recursais apresentadas no evento 861030, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
Muito embora parte da doutrina entenda pela taxatividade do art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, entendendo não ser cabível a tutela antecipada prevista no CPC, mesmo diante da comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, há que se considerar que o valor a ser caucionado já é muito inferior ao valor devido pelos AGRAVADOS, motivo pelo qual aplica-se o disposto no artigo 59, §1º, IX da Lei de Locações, que autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias
” (fl. 06);
(II)

em favor do AGRAVANTE também foi concedido o benefício da Assistência Judiciária gratuita, tornando a imposição de caucionar o valor equivalente à 3 (três) meses de aluguel absolutamente contraditória
” (fl. 07);
(III)
“
O inadimplemento dos AGRAVADOS ocorre de maneira contínua e causa prejuízo ao patrimônio do AGRAVANTE, o que caracteriza o periculum in mora. Os documentos comprobatórios acostados aos autos originais, demonstram que existe o contrato verbal de locação e que os AGRAVADOS se mantiveram inertes diante da Notificação Extrajudicial, demonstrando o fumus boni iuris. Inclusive, o Juízo a quo já reconheceu a existência do contrato verbal e respectiva inadimplência na r. Decisão
” (fls. 07/8);
(IV)
“
o TJES publicou o Ato Normativo nº 088/2020, que prevê a normalização dos trabalhos forenses a partir do dia 28/09/2020. Ademais, a Decisão guerreada foi proferida antes do início da fase 3, onde se constatou que houve uma sensível melhora no mapa de risco dos municípios capixabas
” (fl. 08).

Decisão no evento nº 866823, por meio da qual fora atribuído efeito ativo ao presente recurso, determinando a expedição de mandado de desocupação do imóvel em favor do agravante.

Intimados, os agravados quedaram-se inertes.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo E. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
HENRIQUE PARTELLI DE MELLO
em face da r. decisão (fls. 11/2 do evento 861084) proferida pelo douto magistrado da 1º Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, nos autos da “
ação de resolução de contrato verbal de locação c/c pedido liminar de despejo por inadimplemento
” ajuizada por ele em desfavor dos agravados
ALEX SOUZA NASCIMENTO
e
ADRIANA CÂNDIDO DOS SANTOS
, indeferiu o pedido liminar.

Nas razões recursais apresentadas no evento 861030, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
Muito embora parte da doutrina entenda pela taxatividade do art. 59, §1º, da Lei 8.245/91, entendendo não ser cabível a tutela antecipada prevista no CPC, mesmo diante da comprovação do fumus boni iuris e do periculum in mora, há que se considerar que o valor a ser caucionado já é muito inferior ao valor devido pelos AGRAVADOS, motivo pelo qual aplica-se o disposto no artigo 59, §1º, IX da Lei de Locações, que autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias
” (fl. 06);
(II)

em favor do AGRAVANTE também foi concedido o benefício da Assistência Judiciária gratuita, tornando a imposição de caucionar o valor equivalente à 3 (três) meses de aluguel absolutamente contraditória
” (fl. 07);
(III)
“
O inadimplemento dos AGRAVADOS ocorre de maneira contínua e causa prejuízo ao patrimônio do AGRAVANTE, o que caracteriza o periculum in mora. Os documentos comprobatórios acostados aos autos originais, demonstram que existe o contrato verbal de locação e que os AGRAVADOS se mantiveram inertes diante da Notificação Extrajudicial, demonstrando o fumus boni iuris. Inclusive, o Juízo a quo já reconheceu a existência do contrato verbal e respectiva inadimplência na r. Decisão
” (fls. 07/8);
(IV)
“
o TJES publicou o Ato Normativo nº 088/2020, que prevê a normalização dos trabalhos forenses a partir do dia 28/09/2020. Ademais, a Decisão guerreada foi proferida antes do início da fase 3, onde se constatou que houve uma sensível melhora no mapa de risco dos municípios capixabas
” (fl. 08).

Conforme consignado na decisão do evento nº 866823, por meio da qual fora atribuído efeito ativo ao presente recurso, determinando a expedição de mandado de desocupação do imóvel em favor do agravante, ele ajuizou “
ação
de resolução de contrato verbal de locação c/c pedido liminar de despejo por inadimplemento
” em desfavor dos agravados
ALEX SOUZA NASCIMENTO
e
ADRIANA CÂNDIDO DOS SANTOS
pleiteando
1)
a resolução do contrato verbal firmado entre as partes;
2)
a desocupação do imóvel no prazo máximo de 15 (quinze) dias;
3)
a condenação ao pagamento de aluguéis inadimplidos no valor de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), bem como dos vincendos.

O douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar sob os seguintes fundamentos:

Desse modo, verifica-se que o contrato verbal celebrado entre as partes foi desprovido de qualquer garantia prevista no art. 37 da Norma de Regência, conforme informado na inicial, no entanto não restou comprovado nos autos a caução equivalente a três meses de aluguel, o que impede a concessão da liminar pleiteada, conforme dispõe aquele Diploma Legal.

Aliás, diante da pandemia que assola o País, torna-se temerário o deferimento da tutela de urgência, até porque a preservação da integridade física do Oficial de Justiça e todos os que seriam envolvidos no cumprimento da ordem de despejo, se sobrepõe ao interesse da parte autora, justamente para evitar o contágio do COVID-19, o que não se pode permitir, diante da gravidade da pandemia.

Dispõe o artigo 59, § 1º, inciso IX da Lei n. 8.245/91:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

...

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Vê-se, portanto, que a liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que
A)
haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação;
B)
o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91;
C)
o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Contudo, em situações excepcionais, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça interpreta a norma especial com temperamentos, notadamente nos casos em que o valor exigido como caução seja muito inferior àquele cobrado a título de aluguéis.

Este posicionamento além de mitigar os prejuízos financeiros já suportados pelo locador em razão do não recebimento dos alugueis, respeita a vontade do legislador, que é de garantir ao locatário eventual ressarcimento com os prejuízos advindos da improcedência da pretensão autoral.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Segundo dispõe o art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, que disciplina as locações dos imóveis urbanos, será concedida liminar para desocupação, inaudita altera pars, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação. 2) Portanto, a concessão do despejo liminar com fundamento no supracitado dispositivo tem como pressupostos: (I) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (II) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (III) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. 3) Contudo, mitigando a regra contida no art. 59, da Lei n. º 8.245/1991, a teor da jurisprudência deste Egrégio Tribunal, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei do Inquilinato, ainda seria possível a concessão do despejo com base nos requisitos da tutela antecipada de urgência, previstos no art. 300, do CPC/15.
4) Assim, especificamente no tocante ao art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, é desnecessária a caução de 03 (três) meses de aluguel para o deferimento de pleito liminar de despejo quando evidenciada a insuficiência de recursos financeiros da parte autora ou quando o período de atraso ultrapassa, em muito, o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Precedentes do TJES.
5) É preciso levar em consideração que a caução é uma exigência relacionada ao perigo da demora inverso, a fim de assegurar o ressarcimento de prejuízos que o locatário sofra com uma possível revogação da liminar. 6) Contudo, em que pese a medida liminar concedida pelo juízo a quo, no tocante ao crédito do agravado, conforme já consignado na decisão que deferiu a liminar recursal, entendo haver razão a agravante no sentido de não constar de modo verossímil os valores devidos. 7) Recurso conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada. (TJES; AI 0005938-08.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/11/2019; DJES 14/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. INADIMPLEMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. CONTRATO SEM GARANTIA. CONCESSÃO DE LIMINAR. LEI Nº 8.245/1991, ART. 59, § 1º-IX. CAUÇÃO. CRÉDITO DO LOCADOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DESTE TJES. DIREITO DE MORADIA. DEVER DO ESTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nosso ordenamento jurídico, a hipótese de concessão da liminar determinando a desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no inadimplemento do aluguel e acessórios da locação, desde que o contrato seja desprovido de garantia e o locador preste caução, no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, vocacionada a ressarcir eventuais prejuízos experimentados pelo locatário caso a demanda seja improcedente, encontra-se expressamente prevista pelo art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991.
2) Para atender a exigência de prestar caução em montante equivalente ao somatório de 03 (três) meses de aluguel, é possível o oferecimento do próprio crédito do locador, quando esse valor supera o valor da medida assecuratória exigida por Lei, conforme precedente deste egrégio Tribunal de Justiça.
3) Objetivamente satisfeitos os requisitos do deferimento da ordem liminar de desocupação do imóvel locado, agiu bem a Julgadora
a quo
em conceder a tutela postulada, pois não obstante o então delicado estado de saúde da agravante, não pode ela permanecer no imóvel às expensas da locadora.
4) Embora não se desconheça a situação de constrangimento oriunda do despejo que relega a parte ao desabrigo, não há como impor à agravada o dever de suportar os ônus de disponibilizar seu patrimônio para garantir o direito de moradia do agravante e de sua criança, a essa altura recém-nascida, pois não obstante à também reconhecida vinculação dos particulares à satisfação de certos direitos fundamentais, a questão que se coloca na hipótese é primordialmente de política pública, a ser solvida pelas esferas administrativas competentes na medida de sua disponibilidade orçamentária
. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0009812-77.2018.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 16/07/2019; DJES 07/08/2019).

No caso em apreço, verifico dos recibos colacionados às fls. 02/5 do evento 861084 que os locatários/agravados pagavam R$400,00 (quatrocentos reais) a título de aluguel ao agravante/locador. Contudo, a última quitação foi referente ao período de 25.11.2018 a 25.12.2018.

Deste modo, quando da concessão do efeito ativo ao presente recurso, os locatários já estavam
inadimplentes há 23 (vinte e três) meses
, razão pela qual considerei dispensável a caução equivalente a três meses de aluguel, vez que a dívida cobrada já estava prestes a completar 08 (oito) vezes o valor da garantia.

Assim também se manifesta a mais recente jurisprudência deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. DÍVIDA EM MONTANTE ELEVADO. RISCO DE DANO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A concessão do despejo liminar com fundamento na Lei nº 8.245 de 1991 tem como requisitos: (I) ação com fundamento na falta de pagamento de aluguel; (II) contrato destituído das garantias previstas no art. 37 da Lei de Inquilinato (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento); e (III) prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel. II. Sem ignorar a existência de alguma divergência sobre o tema, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. Do CPC. III. Pela planilha apresentada pela Agravada, o valor principal da dívida já ultrapassa R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), sendo que, ao contrário do que pretende dar a entender a Agravante, débito de tal monta coloca em risco a administração do empreendimento, além de trazer insegurança e prejuízo aos demais lojistas.
lV. Considerando a planilha juntada aos autos, na qual consta um valor de aluguel mínimo de aproximadamente R$ 9.000,00 (nove mil reais), observo que o valor devido é bem superior ao estabelecido como requisito de caução correspondente a 03 (três) meses o valor do aluguel, necessária para a concessão da liminar, o que afasta sua exigência. V. Diante do montante da dívida pretendida e da constatação da situação de inadimplência que vem se arrastando por longo tempo, está caracterizada situação excepcional que atingiu proporção inaceitável, caracterizando a probabilidade do direito e o perigo de dano, razão pela qual deve ser mantida a tutela antecipada.
VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0022086-30.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 04/11/2020; DJES 11/11/2020).

Cabe registrar, ainda, que a vedação ao deferimento da medida liminar nas ações de despejo de imóvel urbano imposta pelo “
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)
”
1
não se aplica ao presente caso, já que ela era limitada ao dia 30 de outubro de 2020. Ainda que assim não fosse, os débitos são anteriores ao período de pandemia, o que justificaria o afastamento da regra supramencionada.

Posto isso, conheço e dou provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, confirmando decisão que atribuiu efeito ativo ao presente recurso e determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel em favor do agravante.

É como voto.

1
Lei n. 14.010, de 10 de junho de 2020. Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020. Promulgação partes vetadas

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO C/C PEDIDO LIMINAR DE

DESPEJO POR INADIMPLEMENTO. ART. 59, §1º, DA LEI Nº 8.245/1991. CAUÇÃO.
DISPENSA. DÍVIDA SUPERIOR AO VALOR DA CAUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A liminar de despejo pode ser deferida em favor do locador, sem a oitiva do locatário, desde que A) haja falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação; B) o contrato não contenha as garantias previstas no art. 37 da Lei n. 8.245/91; C) o interessado preste caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

2.
Contudo, em situações excepcionais, admite-se a dispensa da caução quando o seu valor for muito inferior àquele cobrado a título de aluguéis, objetivando mitigar os prejuízos financeiros já suportados pelo locador em razão do não recebimento dos aluguéis, respeitando, outrossim, a vontade do legislador, que é de garantir ao locatário eventual ressarcimento com os prejuízos advindos da improcedência da pretensão autoral.

3.
Hipótese em que, quando da concessão do efeito ativo ao presente recurso, os locatários já estavam inadimplentes há 23 (vinte e três) meses, o que tornou dispensável a caução equivalente a três meses de aluguel, vez que a dívida cobrada já estava prestes a completar 08 (oito) vezes o valor da garantia.

4.
A vedação ao deferimento da medida liminar nas ações de despejo de imóvel urbano imposta pelo “
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)
” não se aplica ao presente caso, já que ela era limitada ao dia 30 de outubro de 2020. Ainda que assim não fosse, os débitos são anteriores ao período de pandemia, o que justificaria o afastamento da regra supramencionada.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos eletrônicos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, confirmando decisão que atribuiu efeito ativo ao presente recurso e determinou a expedição de mandado de desocupação do imóvel em favor do agravante, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.